Tribunal: TJDFT
Processo: 0719501-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. Por sua vez, um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis.
3. Nenhuma negativa de prestação jurisdicional ou contradição interna a ser reconhecida. Suficientemente apreciada e solucionada a controvérsia com base nos argumentos apresentados pelas partes, na legislação de regência e no contexto fático-probatório dos autos. Ao contrário do sustentado, o acórdão foi claro ao afastar as alegações da ora embargante, consignando expressamente que a análise pericial foi técnica e se restringiu à apreciação da controvérsia de fato e do acervo documental então existente nos autos, extraindo conclusões a partir do seu teor, conforme oportunamente esclarecido no próprio laudo pericial; ao passo que os novos questionamentos apresentados pelo recorrente eram fundados em documentos juntados aos autos em momento posterior à própria perícia e cuja elucidação, por envolver definição sobre questões de natureza jurídica, caberia ao julgador, e não àquele perito ou a um novo. Quanto ao mérito das alegações, pontualmente analisados os questionamentos apresentados, bem como definida a correção das conclusões adotadas e sua harmonia com a prova documental produzida, do que resultou o reconhecimento da inviabilidade do pretendido afastamento do laudo pericial ou a modificação da situação apresentada.
4. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não são “adequados” ou “corretos” como sugere o embargante, não quer dizer que não existam ou que sejam contraditórios. Afinal, não se pode confundir vício de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, também não autoriza manejo desvirtuado de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.